Tribunal: STF
Processo: MS 22705
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-26
Data de publicação: 1997-06-26

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL DECLARADO DE
INTERESSE SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA. NULIDADES QUE
CONSISTIRAM NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À
PROPRIETÁRIA; EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA; EM
DIVERGÊNCIAS APONTADAS EM LAUDO PARTICULAR, ACERCA DA PRODUTIVIDADE
DO IMÓVEL; E NA INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO.
Alegações que, no caso, não infirmam o ato governamental:
no que concerne às duas primeiras questões, em face da prova que, em
sentido contrário, se contém nos autos; e, quanto às restantes, por
versarem matéria insuscetível de ser dirimida por via de mandado de
segurança, que não conta com fase probatória.
Mandado de segurança indeferido.